Tribunal: TCU
Processo: 003.484/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ferlim Serviços Técnicos Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2050/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciam, nessa fase, embargos de declaração opostos por Ferlim Serviços Técnicos Ltda. (peça 66) contra o Acórdão 1361/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, que considerou parcialmente procedente representação formulada pela embargante para expedir ciência à unidade jurisdicionada; Considerando que a peticionante teve indeferido o seu pedido de ingresso nos autos como parte interessada, por meio de Despacho de 25/3/2025 (peça 25), mediante o qual resta assente que a embargante não ostenta legitimidade recursal por não ser formalmente reconhecida como parte no processo, em atenção ao art. 144, § 2o, do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443, de 1992, e dos artigos 144, 278 e 287 do RI/TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos pela sociedade empresária Ferlim Serviços Técnicos Ltda. em face do Acórdão 1361/2025-TCU-Plenário , com fundamento no § 2o do art. 278 do Regimento Interno do TCU, por ausência de legitimidade da impetrante, em vista do disposto no § 2o do art. 144 do mesmo diploma; e b) informar à embargante e ao Hospital Central do Exército a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 003.484/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Ferlim Serviços Técnicos Ltda (42.116.376/0001-06). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército (); Hospital Central do Exército (09.609.235/0001-50). 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Central do Exército. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Gustavo Franklin Figueredo Tenorio (171405/OAB-RJ), representando Ferlim Serviços Técnicos Ltda; Luiz Gabriel da Costa Guimaraes Costa (239282/OAB-RJ), representando Sghn - Higienização Textil e Nutrição Hospitalar Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.